Tribunal: TJSP
Processo: 1500518-67.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas denunciadas – Atipicidade não evidenciada – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189, da Comarca de
Fernandópolis, em que é apelante JOEZER RAMOS DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 2/14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 3/14
Voto:
24623 CFF/W
Apelação:
1500518-67.2019.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Joezer Ramos dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento das práticas
delitivas
denunciadas

Atipicidade
não
evidenciada Absolvição Descabimento Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção dos delitos
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Joezer Ramos de Almeida foi
condenado, por incurso nos artigos 180, caput, por duas vezes, na
forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa menores (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 4/14
231/233).
Apela o réu, em busca da absolvição,
por falta de dolo. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena
imposta; o abrandamento do regime prisional e a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 237/239).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
244/249), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls.
265/268).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por tratar-se de réu
reincidente e portador de má-antecedência criminal, além de não ter
havido confissão formal e circunstanciada.
A acusação é a de que o recorrente
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta marca Honda/CG 125,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 5/14
cor vermelha, motor JC25E-VO77206, cujos sinais identificadores de
chassi e placa haviam sido adulterados, à qual estava acoplada a placa
CHL-3355-Catanduva/SP, pertencente a outra motocicleta, ciente de
que se tratava de produto de crime.
Consta,
ainda,
que
o
apelante
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta marca Honda/ CG Titan,
cor vermelha, cujos sinais identificadores de chassi, o motor e a placa
haviam sido adulterados, à qual estava acoplada a placa DCT-3398,
pertencente a outro veículo, sem tarjeta indicativa de município, que
sabia ser produto de crime.
Segundo restou apurado, em data
incerta, pessoa não identificada adulterou, por supressão, a
numeração de chassi da motocicleta Honda/CG 125, cor vermelha,
cuja placa original era BJX- 3983-Nhandeara/SP, bem como adulterou,
por substituição, esta pela placa CHL-3355-Catanduva/SP, que
pertencia a uma motocicleta Yamaha/RD 135, de cor branca.
Ciente da evidente adulteração dos
sinais identificadores de tal veículo, em 29 de dezembro de 2018, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 6/14
acusado conduzia a referida motocicleta em via pública, quando
ultrapassou policiais militares rodoviários.
Estes,
em
consulta
ao
sistema
PRODESP, notaram que a placa aposta na motocicleta não
correspondia às características daquele motociclo, mas sim à
motocicleta Yamaha/RD 135, de cor branca, decidindo abordá-lo.
Durante a abordagem, os policiais
constataram que o suplicante não era pessoa habilitada, não portava
nenhum documento do veículo, cujos sinais identificadores de chassi
estavam suprimidos e, em consulta, que a motocicleta tinha como
placa verdadeira BJX-3983-Nhandeara/SP, a qual havia sido
substituída pela CHL-3355-Catanduva/SP, que pertencia, como dito, à
motocicleta Yamaha/RD 135, de cor branca.
Posteriormente, em data de 06 de
fevereiro de 2019, o recorrente foi novamente abordado por policiais
militares rodoviários, desta feita conduzindo a motocicleta Honda CG
Titan de cor vermelha e, durante a abordagem, Joezer não portava
nenhum documento do veículo, cujos caracteres identificadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 7/14
chassi e motor estavam suprimidos, e, em consulta, constatou-se que a
placa acoplada (DCT- 3398) pertencia a outro veículo, qual seja, a
motocicleta HONDA/CG 125 Cargo, de cor branca.
A
materialidade
dos
delitos
é
incontroversa e a autoria recai, com segurança, sobre o acusado.
Em solo policial, manteve silêncio
sobre uma das acusações (fls. 45), e, quanto à remanescente, disse ter
adquirido o veículo de uma pessoa de prenome Fernando, cujos
demais dados qualificativos ignora. Conheceu tal indivíduo quando
usavam drogas (fls. 137).
Em Juízo, alegou desconhecimento
sobre a origem criminosa das motocicletas, adquiridas diretamente do
mecânico “Fernando”, cada uma pela quantia de R$800,00, sem nota
fiscal, acreditando que as motocicletas eram provenientes de leilão.
Admitiu, entretanto, saber da falta da tarjeta da motocicleta descrita
no segundo fato (registro audiovisual).
A prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 8/14
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
Os policiais militares Thiago Félix
Correa, Ebert Alexandre Fabrete da Cunha e Jean Peter Maestrello
confirmaram os fatos tais como descritos na inicial acusatória,
corroborando que as motocicletas com adulteração de sinais
identificadores foram apreendidas na posse do réu e que, indagado,
ele admitiu tê-las adquirido por valor inferior ao de mercado (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 9/14
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim,
diante
dos
elementos
probatórios colhidos, resta claro que os bens, objetos materiais de
anteriores crimes de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (fls. 12/15; 92/94 e 119/123), foram adquiridos pelo
acusado, que passou a conduzi-los, em diferentes ocasiões, pelas vias
públicas.
Como cediço, é sabido que o delito
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas
circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores
da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se
afasta com a apresentação de justificativa séria e idônea a respeito da
licitude da posse, o que, como se viu, não é o caso em testilha.
Observa-se que cabia ao acusado
comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 10/14
certo que a mera afirmação desacompanhada de qualquer vestígio de
prova do alegado desconhecimento, não tem o condão de afastar sua
responsabilização penal.
Nesse sentido, como bem pontou o
ilustre sentenciante, “embora o réu negue ciência sobre origem
ilícita, confessou saber da falta da tarjeta da moto descrita no fato
2 da denúncia, bem como que a adquiriu de pessoa com que fazia
uso de drogas. O réu é pessoa envolvida com o crime, já condenado
varias vezes para se admitir que alegue ignorância sobre a origem
criminosa de bem que adquiriu de usuário de drogas por valor
inferior a metade do praticado. A alegação de que acreditava se
tratar de "moto de leilão" não salva o réu, tanto que não se
importou com a inexistência da tarjeta citada” (fls. 232).
Nesse contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor, não havendo se falar em atipicidade da conduta.
Incensurável a reprimenda.
Na primeira fase, sucedeu-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 11/14
incremento de metade, eis que o acusado é portador de má-
antecedência e personalidade voltada desajustada, voltada para as
práticas criminosas, especialmente contra o patrimônio.
E não se cogita em excesso da
exasperação, eis que devidamente fundamentada e ancorada na vasta
folha de antecedentes, com, no total, cinco condenações definitivas.
Nada obstante, em relação à suposta
condição de usuário de drogas, além de tratar-se de afirmação isolada
e desprovida de comprovação, a circunstância não teria o condão de
refutar o passado desabonador do acusado.
Na
etapa
intermediária,
a
multirreincidência ensejou novo aumento de metade, patamar que
tampouco comporta modificação, havendo, ao tempo dos fatos, ao
menos três condenações hábeis a configurar a agravante (fls.
169/170).
Registre-se,
ainda,
que
a
caracterização de maus antecedentes e de reincidência, com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 12/14
agravamentos nas respectivas primeira e segunda fases da dosimetria
penal, não configura dupla valoração de mesma circunstância, se
utilizados registros processuais autônomos, atestando a existência de
várias condenações definitivas, pretéritas e distintas, como na
hipótese.
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Condenações pretéritas podem ser utilizadas
tanto para valorar os maus antecedentes na primeira
fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a
título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem,
desde que as condenações sejam de fatos diversos.
Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que o
paciente possui condenações diversas transitadas em
julgado, sendo uma apta a configurar maus antecedentes
e outra apta a configurar a reincidência. (...)” (5a Turma,
HC no 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ
19.06.2018).
(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de
Justiça no sentido de que não configura bis in idem a
utilização de condenações definitivas, anteriores e
distintas, para caracterização de maus antecedentes e
aplicação da agravante da reincidência. Na espécie,
foram utilizadas condenações diversas para exasperar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 13/14
primeira fase
da dosimetria, a título de maus
antecedentes, e a segunda fase, em razão da
reincidência, em consonância com o entendimento
jurisprudencial deste Sodalício, de modo que não há falar
em bis in idem, tampouco em violação ao verbete
sumular n.o 241 desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no
320.187/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14.12.2015)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já teve oportunidade de assentar:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da
pena-base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes.
Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do
non bis in idem. Condenações diversas. 4. Prescrição. Não
ocorrência. 5. Recurso ordinário ao qual se nega
provimento.” (2a Turma, RHC no 92.611/RJ, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 30.04.2013)
Assim, somadas as penas, por força
do reconhecimento do concurso material entre os dois crimes, a pena
atingiu contornos definitivos em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa menores.
Mantém-se o regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500518-67.2019.8.26.0189 - lauda 14/14
gravoso, posto que o recorrente, é portador de antecedência criminal e
reincidência (sendo a maior parte das condenações pela prática de
crimes patrimoniais), de forma que expiação mais branda não seria
suficiente para afastá-lo da senda delituosa.
Pelas mesmas razões, aliadas ao
montante punitivo, impossível se falar em substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)